Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025537-29.2000.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO DESPACHO Na petição de ID no 28687088, ELI OSCAR VIEIRA requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. No entanto, verifico que os referidos causídicos não possuem procuração nos autos, razão pela qual fica intimado o agravado ELI OSCAR VIEIRA para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 76, §2o, inciso II, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007